Tribunal: TJES
Processo: 5003722-60.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003722-60.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JULIO CESAR DA PAZ
AGRAVADO: RAUL GUIZELINI DA PAZ
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003722-60.2020.8.08.0000

Recorrente: Julio Cesar da Paz

Recorrido: Raul Guizelini da Paz

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

JULIO CESAR DA PAZ
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
RAUL GUIZELINI DA PAZ
, cujo
decisum
deferiu
“o
pedido de urgência para determinar:
i)
a suspensão da exigibilidade dos cheques de n.º 850057 a 850064, de n.º 850093, 850097, 850098, 850099, 850100 e 850108 e de n.º 850094, 850095 e 850096;
ii)
ao requerido que se abstenha de promover a cobrança destes, de forma judicial ou extrajudicial, nem promova a circulação dos cheques, bem como entregue os cheques descritos nos autos ao Cartório Judicial da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus para acautelamento, no prazo de resposta, sob pena de imposição de multa diária”
.

Inconformado, o Recorrente argumenta, inicialmente, que (
I
)
“
o magistrado de piso utilizou de seis pontos para fundamentar sua decisão, todos eles baseados em informações incompletas ou inverídicas fornecidas pelo Agravado”
, acrescentando nesse contexto que
“todos eles passam por dois fatos: em tese o Agravante não seria sócio das pessoas jurídicas envolvidas na distribuição dos lucros dos cheques e, além disso, que a casa em Guriri teria sido comprada só por intermédio de financiamento bancário”
.

Em seguida, passa a discorrer, resumidamente, que:

(
II
)
“os cheques são oriundos de quatro situações fáticas. Dois cheques, os de n. 850094, n. 850095 tem como finalidade distribuir lucros oriundos das cafeterias da família que estão localizadas no Horto e no Shopping Jardins, as quais foram adquiridas em 2018 pelo Agravante e sua esposa a sra. Rita, sendo que a transferência das cotas sociais foi feita para o nome da sra. Rita”
;

(
III
)
“por escolha da sra. Rita, o casal se distanciou em dezembro de 2019 e, em 2019, ela transferiu para o nome da sua filha Lais as suas cotas sociais das cafeterias”
;

(
IV
)
“por mais que formalmente o Agravante não participasse do quadro societário das cafeterias, ele tinha relação empresarial profunda, seja por exercer atividades laborais, seja por ser sócio juntamente com sua esposa”
;

(
V
)
“diversos documentos que comprovam transações bancárias a título de pagamento de distribuição de lucros referente ao exercício do ano de 2018 e ajuda de custo referente ao ano de 2019”
;

(
VI
)
“embora os pagamentos devam seguir sempre da pessoa jurídica para a pessoa física, a verdade é que em empresas familiares de pequeno e médio porte esse tipo de controle acaba não sendo tão prestigiado, por possuírem uma forma de trabalho mais artesanal e por haver, sobretudo, uma relação de confiança entre as partes”
;

(
VII
)
“no que diz respeito à aquisição da casa de Guriri, é possível verificar (...) que a casa (...) foi adquirida em 2017 e que a forma de pagamento não foi apenas financiamento bancário, posto que constou de recursos próprio do adquirente, ou seja, do Agravado”
;

(
VIII
)
“no que tange ao fato da casa ter pertencido ao Agravante e a sra. Rita e que, consequentemente, o cheque e o débito de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pertence aos dois, isso foi levado em conta e justamente por na época em que o cheque foi assinado a cafeteria constava apenas no nome da sra. Rita e ainda assim o Agravante seguia laborando enquanto proprietário, não se verificou nenhum entrave em destinar o cheque apenas em seu nome, já que ele ainda é casado com a sra. Rita e, consequentemente, ainda é válido o regime de comunhão de bens escolhidos pelo casal no ato do matrimônio, qual seja, comunhão universal de todos os bens”
;

(
IX
)
“todos os argumentos abordados na petição inicial do Agravado e que foram utilizados como narrativa fática para constituir a decisão liminar que deferiu a tutela de urgência foram devidamente refutados e apontados que não existem elementos probatórios o suficiente para a manutenção deles, muito menos de uma tutela de urgência. Pelo contrário, juntou-se documentação bastante para se compreender que a presente situação se trata de uma lamentável instrumentalização do processo para aprofundar imbróglios familiares”
;

Desta forma, postula pela concessão de efeito suspensivo e ativo ao presente Agravo de instrumento,
“
para que os cheques já numerados e que estão exibidos na 1ª Vara Cível de São Mateus – ES sejam devolvidos para o Agravante e que ele possa ajuizar ação com a finalidade de se exigir os valores em questão”
.

Decisão (ID 914576) proferida pelo Eminente Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho, indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo almejado no presente recurso.

Intimado, o Recorrido apresentou Contraminuta (ID 1011524).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de março de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o entendimento do eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003722-60.2020.8.08.0000

Recorrente: Julio Cesar da Paz

Recorrido: Raul Guizelini da Paz

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
JULIO CESAR DA PAZ
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
RAUL GUIZELINI DA PAZ
, cujo
decisum
deferiu
“o
pedido de urgência para determinar:
i)
a suspensão da exigibilidade dos cheques de n.º 850057 a 850064, de n.º 850093, 850097, 850098, 850099, 850100 e 850108 e de n.º 850094, 850095 e 850096;
ii)
ao requerido que se abstenha de promover a cobrança destes, de forma judicial ou extrajudicial, nem promova a circulação dos cheques, bem como entregue os cheques descritos nos autos ao Cartório Judicial da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus para acautelamento, no prazo de resposta, sob pena de imposição de multa diária”
.

Inconformado, o Recorrente argumenta, inicialmente, que (
I
)
“
o magistrado de piso utilizou de seis pontos para fundamentar sua decisão, todos eles baseados em informações incompletas ou inverídicas fornecidas pelo Agravado”
, acrescentando nesse contexto que
“todos eles passam por dois fatos: em tese o Agravante não seria sócio das pessoas jurídicas envolvidas na distribuição dos lucros dos cheques e, além disso, que a casa em Guriri teria sido comprada só por intermédio de financiamento bancário”
.

Em seguida, passa a discorrer, resumidamente, que:

(
II
)
“os cheques são oriundos de quatro situações fáticas. Dois cheques, os de n. 850094, n. 850095 tem como finalidade distribuir lucros oriundos das cafeterias da família que estão localizadas no Horto e no Shopping Jardins, as quais foram adquiridas em 2018 pelo Agravante e sua esposa a sra. Rita, sendo que a transferência das cotas sociais foi feita para o nome da sra. Rita”
;

(
III
)
“por escolha da sra. Rita, o casal se distanciou em dezembro de 2019 e, em 2019, ela transferiu para o nome da sua filha Lais as suas cotas sociais das cafeterias”
;

(
IV
)
“por mais que formalmente o Agravante não participasse do quadro societário das cafeterias, ele tinha relação empresarial profunda, seja por exercer atividades laborais, seja por ser sócio juntamente com sua esposa”
;

(
V
)
“diversos documentos que comprovam transações bancárias a título de pagamento de distribuição de lucros referente ao exercício do ano de 2018 e ajuda de custo referente ao ano de 2019”
;

(
VI
)
“embora os pagamentos devam seguir sempre da pessoa jurídica para a pessoa física, a verdade é que em empresas familiares de pequeno e médio porte esse tipo de controle acaba não sendo tão prestigiado, por possuírem uma forma de trabalho mais artesanal e por haver, sobretudo, uma relação de confiança entre as partes”
;

(
VII
)
“no que diz respeito à aquisição da casa de Guriri, é possível verificar (...) que a casa (...) foi adquirida em 2017 e que a forma de pagamento não foi apenas financiamento bancário, posto que constou de recursos próprio do adquirente, ou seja, do Agravado”
;

(
VIII
)
“no que tange ao fato da casa ter pertencido ao Agravante e a sra. Rita e que, consequentemente, o cheque e o débito de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pertence aos dois, isso foi levado em conta e justamente por na época em que o cheque foi assinado a cafeteria constava apenas no nome da sra. Rita e ainda assim o Agravante seguia laborando enquanto proprietário, não se verificou nenhum entrave em destinar o cheque apenas em seu nome, já que ele ainda é casado com a sra. Rita e, consequentemente, ainda é válido o regime de comunhão de bens escolhidos pelo casal no ato do matrimônio, qual seja, comunhão universal de todos os bens”
;

(
IX
)
“todos os argumentos abordados na petição inicial do Agravado e que foram utilizados como narrativa fática para constituir a decisão liminar que deferiu a tutela de urgência foram devidamente refutados e apontados que não existem elementos probatórios o suficiente para a manutenção deles, muito menos de uma tutela de urgência. Pelo contrário, juntou-se documentação bastante para se compreender que a presente situação se trata de uma lamentável instrumentalização do processo para aprofundar imbróglios familiares”
;

Desta forma, postula pela concessão de efeito suspensivo e ativo ao presente Agravo de instrumento,
“
para que os cheques já numerados e que estão exibidos na 1ª Vara Cível de São Mateus – ES sejam devolvidos para o Agravante e que ele possa ajuizar ação com a finalidade de se exigir os valores em questão”
.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada a Decisão (ID 914576) proferida pelo Eminente Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho, cujo trecho se colaciona com vistas a integrar os fundamentos do presente Voto
, in verbis:

“
Conheço do Recurso interposto, porquanto satisfeitos, na espécie, os requisitos de admissibilidade necessários ao seu processamento.

Nessa esteira, f
rise-se que, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação
do
art. 932, incisos III e IV
,
o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;
"

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

No caso
sub examem
, verifica-se que o Recorrido ingressou com Ação Ordinária em desfavor do Recorrente deduzindo, no contexto da petição inicial, narrativa fática totalmente distinta daquela ora deduzida no presente Agravo de Instrumento, tendo o Magistrado de Primeiro Grau assim sintetizado os pontos elencados pelo Autor, senão vejamos:

“
Em sede inicial, às fls. 02/27, sustenta que:
i)
o requerente, filho do requerido, trabalha há muitos anos a serviço da Petrobrás, o que somado a empreendimentos particulares desenvolvidos pelo autor, lhe permitiu deter boa saúde financeira, com a capacidade de contribuir em questões pontuais para o lar de sua família, ainda enquanto conviva com seus pais no mesmo lar;
ii)
desde o ano de 2012, quando estava fora do lar familiar, por trabalhar “embarcado”, o requerente deixava algumas folhas de cheque assinadas em branco para o custeio, pelos genitores, de despesas pontuais do lar;
iii)
em meados de 2018, a genitora do requerente, então esposa do requerido, deixou de conviver maritalmente com o último, tendo sido inclusive deferida medida protetiva judicial pela Vara de Violência Doméstica do juízo de Vitória/ES, nos autos de n.º 0000233-62.2019.8.08.0024;
iv)
os filhos, incluindo o requerente, acolheram e passaram a manter a sua genitora, o que veio a causar a ira do requerido;
v)
no dia 28 de dezembro de 2018, o requerente e sua irmã, Laís Guizelini, também foram objeto de proteção judicial, por decisão do Juiz de Direito platonista, nos autos de n.º 0000233-62.2019.8.08.0024;
vi)
o requerido descumpre medidas protetivas impostas na referida ação judicial, tendo adentrado indevidamente nos empreendimentos privados do requerente (cafeterias), de modo a fazer crer para os funcionários que seria sócio do empreendimento;
vii)
no dia 18 de fevereiro de 2020, após retornar do trabalho “embarcado” a serviço da Petrobrás, o requerente verificou em seu extrato bancário tentativas recentes e indevidas de compensação de 03 (três) cheques que alcançam o montante de R$ 241.000,00 (duzentos e quarenta e um mil reais);
viii)
foi verificado junto à instituição financeira, que o requerido busca vantagem ilícita, com base em cheques impressos nos anos de 2013 e 2015;
ix)
o requerido escreveu nos cheques os supostos motivos da emissão: “participação de lucros – Horto e Shopping Jardins” e “casa guriri – parte não financiada + Thifany Cafeteria”;
x)
o requerido jamais fora sócio de qualquer empreendimento com o requerente;
xi)
inexiste qualquer negócio jurídico entre as partes que justifique a emissão de cheques para aquisição de imóvel/casa em Guriri;
xii)
após levantamento realizado pela instituição financeira foram identificados os cheques de n.º 850057 a 850064, impressos no ano de 2013 e de n.º 850093, 850097, 850098, 850099, 850100 e 850108, impressos no ano de 2015, de posse do requerido, que haviam sido deixados para a situação retratada no item
ii
deste relatório da petição inicial;
xiii)
a partir do pedido do requerente, o Banco do Brasil, emissor dos cheques, efetivou o seu cancelamento.”

Diante do que delineado na peça vestibular, e dos elementos de prova até então disponíveis para sua apreciação, o Juízo
a quo
houve por bem, como medida de cautela, acolher o pedido de urgência levado a efeito pelo ora Recorrido, justamente por verificar, de plano, a necessidade de melhor perquirição de todos os fatos que envolvem o litígio instaurado, a teor dos seguintes fundamentos,
in verbis:

“Analisando o caso vertente, depreendo, a primeira vista, que:
i)
cuidam as partes de filho (autor) e pai (requerido), fl. 32;
ii)
às fls. 36/44, há emissão dos cheques de n.º 850094, 850095 e 850096, tendo como beneficiário o ora demandado e como sacador o requerente;
iii)
as mencionadas cártulas indicam a informação de supostos motivos para a emissão dos cheques “participação de lucros – Horto e Shopping Jardins” e “casa guriri – parte não financiada + Thifany Cafeteria”;
iv)
os cheques foram emitidos nos dias 13 de setembro de 2019 (fl. 36), 23 de janeiro de 2020 (fl. 37) e 20 de novembro de 2019;
v)
o requerido não consta, a primeira vista, como sócio das pessoas jurídicas que desenvolvem o serviço de cafeterias mencionadas nas cártulas, a teor dos documentos de fls. 61/109;
vi)
a aquisição de “casa em guriri” ocorreu mediante financiamento bancário perante o Banco do Brasil S/A (fls. 196/232), firmado em 29 de novembro de 2017, não sendo plausível,
prima facie
, que dois anos após a aparente aquisição pelo autor tenha restado pendente algum pagamento a ser realizado, a justificar a emissão de cheque em 20 de novembro de 2019 (fl. 38), o qual também se atrela à suposta participação nos lucros pela atividade comercial (“cafeteria”).

Estes elementos de prova permitem, em juízo de probabilidade,
ainda passível de melhor esclarecimento em contraditório e instrução processual
, afirmar a aparente ausência de causa válida para a emissão dos cheques citados, na medida em que o requerido não tem relação com as pessoas jurídicas que desenvolvem atividades econômicas de cafeterias. E mais, caso tivesse, não é obrigação direta e pessoal do requerente, como sócio, pagar dividendos ao requerido, mas sim das respectivas pessoas jurídicas – entes personificados com autonomia para contrair obrigações. Além disso, o indicativo probatório, em etapa superficial, revela aparente falta de justificativa plausível para lastrear o pagamento de valor a título de aquisição de imóvel, quando verificado que o respectivo negócio de compra e venda fora firmado cerca de dois anos antes e com valor a ser pago – além do montante disponibilizado pela instituição financeira – de R$ 100.000,00 a dois vendedores, Rita de Cassia Alves Guizelini da Paz e Julio Cesar da Paz, e não apenas ao requerido, como indica o documento de fl. 38.

Por outro lado, o estado de animosidade e litígio, envolvendo até mesmo supostas ameaças e violência (físicas/psíquica), em apuração nos autos de n.º 0000233-62.2019.8.08.0024, demonstram, em exame preliminar dos fatos, a necessidade, na seara cível, de resguardar eventuais direitos das partes, notadamente evitar prejuízo indevido com a aparente possibilidade de disposição física dos cheques pelo demandado ou tentativa de compensação, como a prova inicial indica ter ocorrido em relação aos cheques de n.º 850094, 850095 e 850096.

Como cediço, as ordens de pagamento à vista (cheques) têm a aptidão jurídica de circulação no mercado, de modo que mesmo com os cancelamentos relatados pelo requerente junto à instituição financeira sacada, parece-me relevante a imposição de ordem judicial que evite a continuidade de sua utilização/cobrança ou de circulação destes, com o acautelamento em cartório judicial, até melhor instrução processual, com vistas a evitar prejuízos para terceiros de boa-fé ou ao requerente.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de urgência para determinar:
i)
a suspensão da exigibilidade dos cheques de n.º n.º 850057 a 850064, de n.º 850093, 850097, 850098, 850099, 850100 e 850108 e de n.º 850094, 850095 e 850096;
ii)
ao requerido que se abstenha de promover a cobrança destes, de forma judicial ou extrajudicial, nem promova a circulação dos cheques, bem como entregue os cheques descritos nos autos ao Cartório Judicial da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus para acautelamento, no prazo de resposta, sob pena de imposição de multa diária.”

“No contexto do presente Agravo de Instrumento, o Recorrente busca sustentar, em contraposição, que houve uma apreciação equivocada dos fatos, na medida em que os cheques não teriam sido emitidos sem lastro, pelo contrário, eram destinados a recomposição de seu patrimônio, tanto no que diz respeito à distribuição de “
lucros oriundos das cafeterias da família que estão localizadas no Horto e no Shopping Jardins, as quais foram adquiridas em 2018”
, quanto ao pagamento de parte de um negócio jurídico entabulado entre as partes na aquisição de uma casa em Guriri/ES.

Sucede, contudo, que a despeito do que enfatizado pelo Recorrente, neste juízo sumário de cognição, tenho que os elementos constantes dos autos não se afiguram suficientes a conferir plausibilidade jurídica à tese recursal e, via de consequência, ao pedido de concessão de tutela de urgência.

Isto porque, além de inexistir provas concretas acerca dos negócios jurídicos que, alegadamente teriam sido formalizado entre as partes, certo é que, para uma correta compreensão de tudo o que sustentado pelo Recorrente, seria indispensável, inclusive, analisar a contabilidade e movimentações financeiras das pessoas jurídicas constituídas por seus familiares, haja vista a própria afirmação de que existem
“diversos documentos que comprovam transações bancárias a título de pagamento de distribuição de lucros referente ao exercício do ano de 2018 e ajuda de custo referente ao ano de 2019”
, assim como

que
“embora os pagamentos devam seguir sempre da pessoa jurídica para a pessoa física, a verdade é que em empresas familiares de pequeno e médio porte esse tipo de controle acaba não sendo tão prestigiado, por possuírem uma forma de trabalho mais artesanal e por haver, sobretudo, uma relação de confiança entre as partes”
.

Diante de tais circunstâncias, a princípio, subsiste elevado grau de incerteza quanto à plausibilidade das alegações levadas a efeito em grau recursal, sem prejuízo, por certo, que tais questões sejam futuramente evidenciadas no transcorrer da instrução processual, mediante a produção de outros elementos de prova capazes de robustecer toda a contextura fática apresentada pelo Recorrente.

Em sendo assim, não havendo, ao menos até o presente momento, documentos capazes de incutir neste Juízo a segurança acerca do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
alegados, deve ser preservada a Decisão recorrida.

Isto posto,
não vislumbro
, em grau de cognição sumária, motivos suficientes a justificar a
concessão do efeito suspensivo
, razão pela qual o
INDEFIRO
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se
o douto Magistrado
a quo

acerca do inteiro teor deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória-ES, 10 de dezembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o posicionamento firmado em sede de cognição sumária, nos exatos termos da Decisão suprarreferenciada, porquanto subsistem intactos os fundamentos que lhe conferiram supedâneo, sendo de notar que o Recorrente não logrou êxito em comprovar a verossimilhança dos argumentos recursais, ante a ausência de provas suficientes capazes de corroborar a tese de que
“
os cheques não teriam sido emitidos sem lastro, pelo contrário, eram destinados a recomposição de seu patrimônio, tanto no que diz respeito à distribuição de
“
lucros oriundos das cafeterias da família que estão localizadas no Horto e no Shopping Jardins, as quais foram adquiridas em 2018”
, quanto ao pagamento de parte de um negócio jurídico entabulado entre as partes na aquisição de uma casa em Guriri/ES.
”

Isto posto,
conheço e nego provimento ao presente Recurso de Agravo
, nos termos da fundamentação retroaduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003722-60.2020.8.08.0000

Recorrente: Julio Cesar da Paz

Recorrido: Raul Guizelini da Paz

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CHEQUES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A CORROBORAR A TESE DE QUE OS CHEQUES POSSUIAM LASTRO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I.
O
s elementos constantes dos autos não se afiguram suficientes a conferir plausibilidade jurídica à tese recursal
, no sentido de que os cheques não teriam sido emitidos sem lastro, pelo contrário, seriam destinados a recomposição do patrimônio do Recorrente, tanto no que diz respeito à distribuição de “
lucros oriundos das cafeterias da família que estão localizadas no Horto e no Shopping Jardins, as quais foram adquiridas em 2018”
, quanto ao pagamento de parte de um negócio jurídico entabulado entre as partes na aquisição de uma casa em Guriri/ES
.

II.
Na hipótese,
para uma correta compreensão de tudo o que sustentado pelo Recorrente, seria indispensável, inclusive, analisar a contabilidade e movimentações financeiras das pessoas jurídicas constituídas por seus familiares, haja vista a própria afirmação de que existem
“diversos documentos que comprovam transações bancárias a título de pagamento de distribuição de lucros referente ao exercício do ano de 2018 e ajuda de custo referente ao ano de 2019”
, assim como

que
“embora os pagamentos devam seguir sempre da pessoa jurídica para a pessoa física, a verdade é que em empresas familiares de pequeno e médio porte esse tipo de controle acaba não sendo tão prestigiado, por possuírem uma forma de trabalho mais artesanal e por haver, sobretudo, uma relação de confiança entre as partes”
.

III.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.